Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-78.2017.8.11.0044
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000046-78.2017.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO
— AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE.

Não se apresenta juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, quando a questão exige esclarecimento técnico, a matéria não é exclusivamente de direito, bem como há manifesto interesse das partes pela produção de provas.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato

contra decisão que proveu ao recurso interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
(Id. 114184472).

Assegura, em preliminar que, ocorreu violação ao princípio da colegialidade, visto que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil.

Assevera, no mérito que, é certo que o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o julgamento da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica S.A (Id. 206101199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica S.A interpôs apelação contra sentença, não modificada pelos embargos de declaração, que
julgou procedente a
ação civil pública
para determinar que ela adote as providências técnicas necessárias para melhorar efetivamente o serviço de energia elétrica no Distrito de Santiago Norte localizado no Município de Paranatinga – MT, bem como atender os chamados dos consumidores que informem a ocorrência de irregularidade na manutenção e adaptação que compõem a rede de distribuição elétrica (Sentença, Id. 114184456 – fls. 8).

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgo procedente a presente ação para o fim de determinar que a Requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. adote as providências técnicas necessárias para resolver os problemas acima apontados, melhorando efetivamente o serviço público essencial de energia elétrica no Distrito de Santiago do Norte, município de Paranatinga/MT, bem como atender em tempo razoável os chamados dos consumidores que informem a ocorrência de irregularidade na manutenção, adaptação e demais acessórios que compõem a rede de distribuição de energia elétrica situada naquele local, sob pena de aplicação de multa diária. [...]. (Id. 114184456 – fls. 8).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença proferida. [...]. (Id. 114184468).

Em decisão monocrática proferida na data de 26 de novembro de 2023, foi dado provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para a reabertura da fase probatória (Id. 192122744 – fls. 7).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que:
i
)
ocorreu violação ao princípio da colegialidade, visto que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil; e
ii
) que
o juiz é o destinatário das provas, o qual cabe deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o julgamento da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Começo pela preliminar de nulidade

da decisão monocrática por não ter observado o princípio da colegialidade nos termos do artigo 941, § 2º, do Código de Processo Civil.

No ponto, é certo que com a submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do recurso de agravo interno, resta suprida eventual ineficácia do ato judicial.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar e, de imediato, passo à análise das questões atinentes ao mérito do recurso.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
propôs
ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido liminar de tutela provisória
contra a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, cuja pretensão consiste em garantir a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica de forma adequada e sem interrupções aos moradores do
Distrito de Santiago Norte localizado no Município de Paranatinga – MT
.

Quanto aos documentos comprobatórios, a
ação civil pública
foi instruída com:
i
) a reclamação nº 15679, de 31 de março de 2015, feita à Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que retrata que, “
a população da Vila Santiago do Norte, vem sofrendo diariamente com as constantes quedas e piques de energia
” (Id. 114182044 – fls. 25); e
ii
) certidão da Promotoria de Justiça de Paranatinga que atesta que um morador informou “
que os moradores de Santiago do Norte encontram-se com grandes dificuldades quanto ao fornecimento de energia elétrica
” (Id. 114182044 – fls. 46).

Após o deferimento da liminar (Id. 114182044 – fls. 53), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso juntou captura de tela (
print screen
) de notícia publicada em sítio eletrônico que noticiou a ausência de energia com duração de vinte e quatro (24) horas no Distrito de Santiago do Norte localizado no Município de Paranatinga (Id. 164201075), bem como abaixo assinado da Associação dos Moradores de Distrito de Santiago do Norte (Id. 114182047 fls. 40/49).

Realizada a audiência de mediação e conciliação (Id. 114182047) o processo prosseguiu e na data de 18 de maio de 2020 o Juízo de Primeiro Grau declarou saneado o feito e determinou a intimação das partes para apresentarem interesse em produzir provas (Id. 114182047 – fls. 71/73).

Em decorrência, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em manifestação datada de 12 de junho de 2020, requereu a produção de prova documental e testemunhal com a indicação das testemunhas, quais sejam:
i
) o supervisor de construção e manutenção de obras da concessionária; e
ii
) o supervisor de equipe de campo, bem como requereu a juntada do “
cronograma de manutenção da rede elétrica do Município de Santiago do Norte e o estudo de levantamento de melhorias na rede
” (Id. 114182047 – fls. 74/76).

Além disso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso também requereu a “
produção de prova testemunhal, com a designação de audiência de instrução para oitiva das testemunhas
” (Id. 114182047 –115/116).

Nada obstante os pedidos das partes pela produção de provas testemunhal e documental, o Juízo de Primeiro Grau, antecipadamente, julgou procedente a
ação civil pública
(Id. 114184456).

É certo que, o julgamento antecipado do mérito, somente é possível nas hipóteses em que:
i
) não houver necessidade de produção de outras provas; ou
ii
) “
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
artigo 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
artigo 349
”
(nos termos do artigo 355, II, do Código de Processo Civil).

E o procedimento probatório é dividido em quatro fases:
i
) propositura;
ii
) admissibilidade;
iii
) produção; e iv) valoração.

Quanto a fase de propositura, certo é que cabe ao autor, apresentar na inicial, e ao réu, compete comparecer na contestação.

Já a fase de admissibilidade que incide durante o saneamento e organização do processo, o juízo, na forma do artigo 357 do Código de Processo Civil deve: “
I – resolver as questões processuais pendentes, se houver; II – delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III – definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV – delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V – designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento
”.

Daí decorrente, com o manifesto interesse das partes pela produção de provas, o exame da admissibilidade e produção, na hipótese, é indispensável para resolver as questões processuais pendentes, sobretudo porque a questão exige esclarecimento técnico sobre a alegada má prestação do serviço público.

No caso, é de se registrar que, o Juízo deferiu a inversão do ônus da prova, mas quando a parte ré requereu a produção das provas que lhe cabiam, a ação foi julgada antecipadamente.

Assim, não se apresenta juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, quando a questão exige esclarecimento técnico, a matéria não é exclusivamente de direito, bem como há manifesto interesse das partes pela produção de provas:

[...]
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de produzir provas, apesar de expressamente requerido, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1001070-12.2021.8.11.0036, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 14 de maio de 2024
). [sem negrito no original].

Nesse sentido:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001538-83.2016.8.11.0095, relator Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, julgamento em
14 de maio de 2024
; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1001349-83.2019.8.11.0095, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em
6 de maio de 2024
; e Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0002165-06.2013.8.11.0059, relatora Desembargadora
Maria Aparecida Ferreira Fago
, julgamento em
19 de março de 2024
.

Dessa forma, é de rigor a declaração de nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024